Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717236-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMI LUCAS MENDES AGRAVADO: EDSON BENICIO VILAS BOAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMI LUCAS MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação monitória n. 0705726-02.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EDSON BENÍCIO VILAS BOAS, indeferira a citação por edital ao argumento de que ainda não foram esgotadas as diligências em possíveis endereços da parte requerida. Em suas razões recursais (ID. 71383794), o agravante alega que diversas tentativas de citação já foram realizadas, restando todas infrutíferas, conforme documentos constantes nos autos originários (IDs. de origem n. 194850756, 203542197, 203542198, 203542199 e 203542201). Ao final, postula a reforma da decisão, argumentando que a decisão de primeiro grau seria teratológica, obstando injustificadamente o andamento processual, e descumprindo ordem do Tribunal, uma vez que o réu inclusive já teria sido citado anteriormente por edital, quando intimado para contrarrazoar o recurso de apelação que cassou a sentença de indeferimento da petição inicial outrora prolatada - Acórdão n. 1.946.335 (ID. 227584927, origem). O preparo foi recolhido, consoante IDs 71591941 e 71594523. Esta Relatoria, consoante Decisão proferida sob o ID. 71877795, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, à míngua de qualquer outro pleito formulado em sede de cognição sumária. Em sede de contrarrazões (ID. 73412129), a Curadoria de Ausentes, exercendo o múnus que lhe cabe em nome de EDSON BENÍCIO VILAS BOAS, postulou o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Na hipótese, o agravante pretendia a determinação de nova citação editalícia do requerido EDSON BENÍCIO VILAS BOAS, tendo em vista a cassação da sentença que havia indeferido a petição inicial da ação monitória. O rol de pedidos direcionado ao Tribunal é muito claro: o pedido é de reforma para que seja deferida a citação editalícia outrora negada pelo Juízo de origem, nos termos das decisões de ID. 230554855 (origem) e ID. 232018828 (origem) e que, caso o prazo decorra sem pagamento ou defesa, acrescente-se a multa de 10% e honorários de 10%, bem ainda se proceda ao arresto via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ocorre que, após a interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo de primeiro grau, em decisão proferida no dia 28/05/2025 (ID. 237522961, origem) em direta menção à petição que iniciara todas as postulações relativas à citação editalícia (ID. 230084003, origem), reconsiderou suas manifestações agravadas e deferiu o pedido de citação por edital, nos termos do artigo 256 do CPC, e fixou o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 257, III do CPC. Conclui-se, nesse sentido, que a decisão agravada não mais subsiste, fulminando o interesse recursal. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da decisão superveniente proferida no processo de origem (ID. 237522961, origem). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de julho de 2025 às 17:19:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora